Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-04.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE INTERNET. CONTRATO COM ESTIPULAÇÃO DE DURAÇÃO DE PRAZO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PELO CONSUMIDOR. RELATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO POR LARGO PERÍODO APÓS O TERMO FINAL ESTIPULADO CONTRATUALMENTE. ACEITAÇÃO TÁCITA QUANTO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido postula pela declaração de inexigibilidade de débito e condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta cobrança indevida efetuada após interrupção no fornecimento do serviço de internet, que culminou na negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
2. O Recorrente menciona que o contrata de prestação de serviço teria duração de 28/04/2017 até 28/04/2018. Não obstante, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 172,33 (cento e setenta e dois reais e trinta e três centavos), em 17/10/2019 motivado por dívida com vencimento em 10/02/2019.
3. Em sua defesa a empresa Recorrida menciona que o consumidor tinha ciência acerca da cláusula de renovação automática, em razão da ausência de manifestação do contratante sobre o desinteresse no serviço prestado.
4. Não obstante, o consumidor impugnou a alegação da empresa Recorrida, ao argumento de que no “Contrato de Prestação de SCM – Serviços de Comunicação Multimídia” que continha a referida cláusula não possui a sua assinatura, portanto não há como comprovar a sua ciência inequívoca sobre a tratativa. Ademais, no termo simplificado o consumidor não optou pela fidelidade da contratação, portanto o plano deveria ser encerrado na data estipulada contratualmente.
5. Pois bem. Em análise as provas carreadas aos autos, entendo que as alegações da empresa Recorrida possuem verossimilhança. Primeiramente a Recorrida colacionou aos autos relatório de utilização do serviço prestado – internet - e indica que foi utilizado até 21/02/2019.
6. Ademais, há nos autos relatório de pagamento que indica que o Recorrente apenas não adimpliu com a fatura de janeiro/2019 e a proporcional de fevereiro/2019, tendo em vista que o serviço fora prestado apenas até 27/02/2019. Estas originaram a cobrança e inscrição objurgada.
7. Outro ponto que merece destaque é que o consumidor não informa precisamente até quando utilizou dos serviços, tendo por outro lado, a empresa Recorrida juntado em sede de contestação ordem de serviço (201902/1283-7052) – ID 64956463 – onde descreve “cancelamento vem pagar no dia 10/03 os boletos em aberto. Falar com irmã dele Jacksuely *****-9105”. Em outro trecho da mesma ordem de serviço consta “Equipamento para ser retirado 001 UM LITEBEAM, 5GHZ, ARMAX, 13DBI X 001 RETIRAR AS 17:00 27/02/2019 Jacksuely vai acompanhar”.
8. Corroborando há indicativo de que a retirada do equipamento ocorreu em 27/02 pelo prestador Sr. Jorge.
9. Demais disso, a Ordem de Serviço foi executada, com o recolhimento dos equipamentos e foi assinada por Jacksuely T. Soares, nome este compatível com o informado na abertura da Ordem de Serviço, bem como é semelhante ao sobrenome do consumidor (Robert Tuneca Soares / Jacksuely T. Soares).
10. Portanto, o lapso temporal da prestação de serviço fora informado pela empresa, a data de cumprimento da Ordem de Serviço, relatório de pagamento e data de retirada do equipamento. Desta forma, ainda que previsto o término do contrato em 28/04/2018, restou comprovado nos autos que o consumidor continuou usufruindo do serviço se internet.
11. Ainda que o consumidor não tenha sido cientificado sobre a cláusula que permitia a continuidade do serviço caso não manifestasse expressamente o seu desinteresse, conduta que, a princípio, se revela abusiva e ilegal, optando o consumidor por continuar a usufruir do serviço, por vários meses, mostra-se devida à contraprestação pelo que efetivamente desfrutou, já que sua conduta se revela, no mínimo, em aceitação tácita da continuidade dessa relação jurídica.
12. Desta forma, ausente prova documental mínima acerca da alegada falha na prestação de serviço ocorrida junto à empresa Recorrida, razão pela qual não há se falar indenização por danos morais e materiais, notadamente porque constitui ônus da parte autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), cuja existência é pressuposto para imposição do dever de indenizar.
13. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
14. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
15. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001252-04.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERT TUNECA SOARES - CPF: 025.965.911-89 (RECORRENTE), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), KAIRO CORREA MARQUES - ME - CNPJ: 18.362.941/0001-30 (RECORRIDO), ANNA CLAUDIA DE BRITO GARDEMANN - CPF: 046.693.849-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021